Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703052-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DO NASCIMENTO ASSIS AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por W. do N. A. contra a decisão proferida pelo 1oJuizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo no. 0726668-73.2025.8.07.0016. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso II e 31, § 1o) estabelece que o Agravo de Instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação do pagamento nos autos, dentro do prazo estabelecido. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs o recurso no dia 14/11/2025, porém deixou de comprovar o recolhimento do preparo, formulando pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido (ID 78967073). Intimado a promover o recolhimento do preparo, em 48 horas, o agravante não atendeu à determinação judicial (ID 79279899). Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do Agravo de Instrumento. Sem custas e sem honorários. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital